Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736404-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO SOUSA, VALDEMIR GOMES DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator